Tribunal: TJDFT
Processo: 0753503-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Revogação. Filhos menores. Regime fechado.

1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 – Condenada a agravante – em regime fechado - e iniciado o cumprimento da pena, não há ilegalidade em revogar-se a prisão domiciliar se demonstrado que ela não é indispensável aos cuidados dos filhos menores de idade - pelo contrário, fugiu e abandonou filho recém-nascido - e que esses não estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional.

3 - Agravo não provido.